Tribunal: STF
Processo: HC 135383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO BEM FURTADO. PERICULOSIDADE DA PACIENTE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Incide, na espécie vertente, o princípio da insignificância. O valor do bem furtado não é elevado, demonstrando-se a inexpressividade da lesão jurídica. Além disso, a Paciente estava sendo monitorada durante a prática do furto e os seguranças do supermercado preferiram aguardar que ela saísse do estabelecimento para abordá-la. Inexistência de periculosidade da ação efetuada. 



    2. Ordem concedida.